Tribunal: TJES
Processo: 5003388-14.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003388-14.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: VALERIO LUCIO RODRIGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face do Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado da municipalidade, mantendo a sentença de origem.

A sentença recorrida id 15371137 julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o Município ao fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas descartáveis mensais, tamanho GG, em favor de VALÉRIO LÚCIO RODRIGUES, confirmando a tutela antecipatória outrora deferida. Em sede recursal, este Colegiado manteve o decisum por seus próprios fundamentos, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir.

Em suas razões id 18272909, o Embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, alegando, em síntese: (i) a necessidade de uniformização jurisprudencial ante a divergência com o acórdão proferido no processo nº 5007399-86.2025.8.08.0012, de mesma relatoria, que extinguiu demanda análoga por falta de interesse de agir em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025; (ii) que a existência do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) exime o ente municipal da obrigação direta; e (iii) a necessidade de prequestionamento da matéria. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Deixo de abrir prazo para as contrarrazões, na medida em que mantida decisão que aproveita à parte embargada.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso. Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Em seguida, a matéria controvertida consiste na alegação de contradição externa entre o acórdão embargado e julgado proferido em demanda distinta, bem como na suposta omissão quanto aos impactos da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 na fixação do interesse processual.

Tecidas as considerações acima, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso. É cediço que a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela intrínseca ao julgado, verificada entre os seus próprios termos (fundamentação e dispositivo), e não o eventual descompasso entre a decisão e a tese da parte ou julgados proferidos em outros processos, ainda que de mesma relatoria.

Neste particular, opera-se o necessário distinguishing. No caso sub examine, restou sobejamente demonstrado que a parte autora sofreu resistência administrativa específica (ID 15370226) e resistência judicial meritória por parte do Município, o que cristaliza o binômio necessidade-utilidade da jurisdição. A existência de política pública federal (Farmácia Popular) não transmuda a responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme o Tema 793 do STF e o Enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Ademais, o v. Acórdão foi explícito ao consignar que "a existência de uma nova via administrativa para obter o insumo não retira a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional já buscada e resistida". Portanto, o que pretende o Embargante é a pura rediscussão do mérito e o revolvimento de matéria fático-jurídica já apreciada, finalidade para a qual os aclaratórios não se prestam.

O magistrado não está adstrito a rebater individualmente todos os precedentes colacionados, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. No sistema do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada para fins de prequestionamento, independentemente do acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)